Tribunal: TJDFT
Processo: 0725402-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725402-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DOS REIS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO DOS REIS contra decisão que indeferiu pedido de tutela de emergência para cancelamento de protesto na ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face de BANCO J. SAFRA S.A. Defende que o débito que originou o protesto foi integralmente pago em 15 de junho de 2020, contudo o banco agravado impõe resistência em fornecer carta de anuência para cancelamento do protesto. Em preliminar, alega nulidade da decisão, por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil. Destaca jurisprudência no sentido de a negativa ou demora na entrega da carta de anuência configura ato ilícito. Alega que a documentação acostada aos autos são prova suficiente do pagamento do débito e da recusa injustificada da instituição financeira em fornecer a carta de anuência. Afirma que, não obstante seja responsabilidade do devedor cancelar o protesto, nos termos da tese firmada no julgamento do tema 725 do STJ, o réu dificulta há mais de um ano a entrega da carta de anuência o que impede que a diligência junto ao cartório. Requer seja deferida a tutela de evidência, independente da oitiva da agravada, nos termos do inciso II do art. 311 do CPC. No mérito, requer a reforma da decisão e a concessão da antecipação da tutela de evidência na origem para determinar o imediato cancelamento do protesto no: 335101, realizado em 12/05/2020, no valor de R$ 1.984,72, no 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará, pela Agravada contra o Agravante, provisoriamente até o julgamento final. Sem preparo por ser litigante beneficiado com a justiça gratuita. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a antecipação da tutela recursal poderá ser concedida ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. A agravante pretende, em antecipação da tutela recursal, seja concedida tutela de evidência, com fulcro no artigo 311, II do Código de Processo Civil, para cancelamento de protesto, sob o argumento de que sua pretensão tem amparo na tese firmada em julgamento de caso repetitivo no tema 725 do STJ. Ocorre que aludida tese não ampara o seu direito. Ao contrário, destaca ser seu dever providenciar o cancelamento do crédito legitimamente constituído, após a quitação da dívida. Tampouco é possível concluir dos documentos acostados aos autos, de forma inequívoca, a integral quitação da dívida e recusa injustificada da instituição bancária em fornecer a carta de anuência requerida, fazendo-se necessário oportunizar o contraditório e ampla defesa. Ou seja, ao menos em juízo de cognição sumária, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de evidência no processo de origem, o que será submetido à apreciação do órgão colegiado competente. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o agravo com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que o réu ainda não foi citado na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora